Tribunal: TJSP
Processo: 1035863-44.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035863-44.2017.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante CLEIDE MARIA JANNARELLI, é embargado ELEKEIROZ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035863-44.2017.8.26.0506/50001 -Voto no 49595
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1035863-44.2017.8.26.0506/50001
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: CLEIDE MARIA JANNARELLI
EMBARGADO: ELEKEIROZ S/A
INTERESSADO: ROBERTO MARCONDES DE SALLES ULSON
VOTO No 49.595
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO VÍCIO
INEXISTENTE NO ARESTO REJEIÇÃO.
São embargos de declaração a acórdão que
negou provimento a agravo interno da decisão do relator,
que, por deserta, não conhecera de apelação tirada da
sentença que julgara improcedentes embargos de terceiro à
penhora de imóvel rural.
Inconformada, diz a embargante que o aresto
encerra omissão. Pede acolhimento.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e um
a um, todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão que adotou, não havendo omissão a ser suprida
nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC,
tampouco para acolher pedido alternativo de circunscrever
a apelação a honorários de sucumbência em ordem a que
fosse autorizado o preparo do recurso identificado ao
benefício econômico, em contradição com as premissas que
informaram o acórdão embargado.
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois
o que na realidade os motiva é a insatisfação da
embargante com o resultado.
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça decidiu recentemente que:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material existente no julgado, o que não ocorre no
caso em apreço. Não há vício de fundamentação quando o
aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de
maneira sólida e fundamentada. A pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão
embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035863-44.2017.8.26.0506/50001 -Voto no 49595
3
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.324.260/RJ, Rel. Min.
Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo sentido: EDcl no
RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp 791.758/DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada do TRF 3a
Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp
792.262/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator